Tribunal: TJES
Processo: 0000761-77.2017.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000761-77.2017.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

APELADO: ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 182/198) e por
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
(fls. 203/210) contra a Sentença (fls. 175/179) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
contra o banco, julgou procedente a pretensão autoral determinando que o Banco Réu realize a renegociação das cédulas de crédito n°s 40/00818-5; 40/01077-5; e 40/00856-8.

Outrossim, condenou o demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões de
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
e
BANCO DO BRASIL S/A,
respectivamente, às fls. 211/225 e fls. 227/231.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 182/198) e por
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
(fls. 203/210) contra a Sentença (fls. 175/179) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
contra o banco, julgou procedente a pretensão autoral determinando que o Banco Réu realize a renegociação das cédulas de crédito n°s 40/00818-5; 40/01077-5; e 40/00856-8.

Inicialmente,
convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA, ADIOS SOARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DE OLIVEIRA
propuseram a presente demanda em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando que firmaram três operações de crédito, n. 40/00818-5 (09/05/2011) , 40/01077-5 (09/11/2011) , e 40/00856-8 (30/05/2011), para aquisição de matrizes bovinas e outros investimentos na agropecuária.

Aduziram que foram surpreendidos por uma seca que dizimou as pastagens, situação que perdurou entre 2014 até 2017. Afirmam que, em decorrência da escassez hídrica, não cumpriram o pagamento das parcelas vencidas em 07/2014, 07/2015, 07/2016 e 07/2017, razão pela qual fariam jus à renegociação na forma da lei n° 13.340/2016.

Seguido o trâmite processual, após proferida a Sentença nos termos acima relatados, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs apelo alegando, em síntese:
(i)
o recorrente impugnou o valor da causa, o que foi deferido na sentença para aumentar o valor inicialmente proposto, contudo, as custas processuais recolhidas foram com base no valor anterior, de R$ 10.000,00, devendo haver a complementação nos termos do art. 293 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, Parágrafo único do CPC;
(ii)
inépcia da petição inicial, porquanto o objeto da demanda não estaria claro, pois não se sabe ao certo qual o pedido da parte recorrida, se é o alongamento da dívida, ou se além do alongamento busca descontos;
(iii)
a parte recorrida não conseguiu provar que preenche os requisitos autorizadores da concessão da renegociação da dívida, nos termos do artigo 12 da Lei n. 13.340/2016; no que concerne ao artigo 4° da Lei, verifica-se que a parte contrária não preenche nenhum dos requisitos nele trazidos, vez que (a) há a necessidade de que haja inadimplência, e que a mesma tenha ocorrido até 31/12/2017, (b) é necessário que o débito tenha sido inscrito em DAU, encaminhado para inscrição até 31/07/2018, (c) a legislação, em seu Art. 4°, §3º, veta a possibilidade de acumulação de mais de um tipo de desconto;
(iv)
somente são alcançadas pela lei: (a) dívidas oriundas de operações de crédito rural contratada até 31/12/2011, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A ou o Banco da Amazônia S.A., com recursos oriundos respectivamente, do Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou, caso tenha sido contratada com recursos mistos dos referidos fundos ou outra fontes, tenham empreendimentos localizados na área de abrangência da SUDENE da SUDAM (Arts. 19 a 39), e (b) dívidas originárias de operações de crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco de Terra e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritas ou encaminhadas par inscrição em dívida ativa da União (art. 4°);
(v)
as partes estão sob a égide dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, sucedâneo do princípio da liberdade consagrado no caput do art. 5° da CF/88, sendo o revisionismo contratual exceção à regra.

Por sua vez,
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
apelam adesivamente contra a alteração, pelo Juízo
a quo
, do valor da causa, argumentando, em resumo, que os autores utilizaram como critério para tal valor suposto proveito econômico resultante dos pedidos. Ademais, requereram a condenação do apelado em multa litigância de má-fé.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia principal ao direito ao alongamento da dívida oriunda de cédula de crédito rural.

A partir da argumentação do banco apelante, à primeira vista, não haveria direito de alongamento da dívida no caso com base na Lei 13.340/2016, tendo que em vista que a referida lei autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural firmadas entre o mutuário e o Banco do Nordeste do Brasil S.A ou Banco da Amazônia S.A, mas não na hipótese de cédula contratada em face do Banco do Brasil S.A. Cito julgados dos Tribunais pátrios nessa esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REBATE INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.340/16 - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - CÉDULA FIRMADA COM O BANCO DO BRASIL S.A - INOBSERVÂNCIA DO ART. 9º DA LEI Nº 13.340/2016 - NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE REQUERIMENTO FORMAL À INSTUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
A Lei nº 13.340/2016 autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural firmadas entre o mutuário e o Banco do Nordeste do Brasil S.A ou Banco da Amazônia S.A, de modo que,
sendo a cédula em tela contratada em face do Banco do Brasil S.A,, forçoso reconhecer a inaplicabilidade de referido diploma legal ao feito
. Ainda que assim não fosse, não havendo prova da realização de pedido formal ao banco, conforme exigido pelo art. 9º da Lei nº 13.340/16, incabível a aplicação da benesse instituída na referida norma.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.114910-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022)

CRÉDITO RURAL – Ação de cobrança – Pretensão do réu de usufruiu do benefício de prorrogação do pagamento da dívida a que alude o art. 3º da Lei nº 13.340/2016 – Descabimento - Cédula rural pactuada em 07.06.2016 (após o prazo a que alude o caput do art. 1º da lei de regência) e que
não tem relação com empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) -
Não preenchimento dos requisitos legais – Réu que deve arcar com a verba de sucumbência – Impossibilidade de redução da verba honorária em razão do arbitramento no mínimo legal (10% do valor da condenação) - Procedência mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1001667-18.2020.8.26.0482; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ART. 25 DO ADCT - LEI 4.595/64 - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO - PRODUTOR RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 13.340/16 - FALTA DE REQUISITO LEGAL.

[...] 4.
A Lei nº 13.340/16 autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural, desde que contratadas até 31/12/2011 com o Banco Nordeste do Brasil S.A., ou o Banco da Amazônia S.A.,
não se aplicando aos contratos nos quais o credor é o Banco do Brasil S.A.
[...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0392.18.002535-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 23/04/2021)

De outro lado, porém, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 298
, segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425).

Segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando a Lei Nº 9.138/1995 prevê que os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural estão “autorizados” a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, tal autorização deve ser entendida como um direito à renegociação da do débito.

Ocorre que a aplicação da Lei nº 9.138/1995 tem uma limitação temporal, aplicando-se a contratos firmados até 20/06/1995:

Art. 5º: São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações,
realizadas até 20 de junho de 1995.

Confiram-se precedentes dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS LIVRES DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 298, o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Atendendo ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central editaram o anual do Crédito Rural, codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3.
De acordo com o que estabelece o capítulo 6, Seção 3, itens 1 a 7 do Manual do Crédito Rural, as operações de crédito realizadas com recursos livres das instituições financeiras, não amparadas por subvenção econômica da União, não estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista no capítulo 2, Seção 6, item 9 do referido Manual. 4. A Resolução nº 4.591/2017, do Banco Central, que facultou às instituições financeiras negociarem as operações de crédito rural de custeio e investimento que estejam lastreadas com recursos controlados de que trata o manual do crédito rural, não se aplica neste caso, uma vez que o crédito concedido ao agravante foi feito com recursos livres, portanto não controlados.
5.
A Lei nº 9.138/1995, que regula a prorrogação dos contratos de concessão de créditos rurais firmadas até 20/06/1995, não é aplicável neste caso, tendo em vista que o contrato foi firmado pelo agravante em 28/02/2014.
6. Não tendo o agravante comprovado os requisitos legais necessários para o alongamento da dívida contraída com o agravado, não há razão para a suspensão da cobrança ou para a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 7. - Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de instrumento n. 0000382-29.2018.8.08.0045, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 08-05-2018, data da publicação no Diário: 16-05-20-2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - LEI 9.138/95 - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE. A securitização, que consiste em prorrogação da dívida rural, é direito do devedor caso ele atenda às condições especificadas na Lei 9.138/95.
Não há falar em alongamento da dívida se os contratos sub judice foram firmados em 2013, 2014 e 2015, ao passo que, segundo a Lei 9.138/95, tal operação somente é cabível em relação às operações realizadas até 20 de junho de 1995.

(TJ-MG - AC: 10479150124739004 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Ainda assim, ao contrário do alegado pelo banco recorrente, em se tratando de dívidas contratadas até
31/12/2016 (como no caso)
, e
lastreadas com recursos controlados do crédito rural
, existe o direito à renegociação com fulcro no art. 36 da Lei 13.606/2018, ao qual também se aplicaria a citada Súmula 298 do STJ:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

Segundo o Manual do Crédito Rural, do Banco Central
, o crédito rural pode ser concedido com recursos “controlados” e “não controlados”, de acordo com a seguinte classificação:

2 - São considerados recursos controlados:

a) os obrigatórios;

b) os das Operações Oficiais de Crédito;

c) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

3 - São considerados recursos não controlados aqueles não enquadrados no item 2.

Em resumo, as operações de crédito realizadas com recursos controlados são aquelas amparadas por subvenção econômica da União, o que as tornam sujeitas à prorrogação obrigatória prevista em Lei. Um exemplo são os créditos que possuem como fonte recursos do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018.

Na Sentença, o douto magistrado de primeiro grau considerou que as cédulas de crédito objeto da presente ação foram celebradas junto ao Branco do Brasil S/A, e seus recursos foram empregados em atividades rurais desenvolvidas no município de Alto Rio Novo, pertencente à área de atuação da Sudene, conforme Decreto n° 2.885/1998:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 1V, da Constituição, e tendo em vista o art. 2° da Lei n° 9.690, de 15 de julho de 1998,

DECRETA:

Art. 1° Ficam incluídos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE os Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, ltamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaima, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, da Região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, e os Municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pancas, Sooretama,
Alto Rio Novo
, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do Estado do Espírito Santo.

No entendimento do Juízo
a quo
, disso decorre que os recursos utilizados na operação de crédito eram controlados, portanto, tornando a operação sujeita à prorrogação obrigatória, no caso, inclusive, abarcada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), nos termos da Lei 13.729/2018.

Esta Lei alterou a Lei 13.340/2016 para fazer constar no seu art. 3º o seguinte:

Art. 3º
Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de dezembro de 2019, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011
com bancos oficiais federais, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Sudene e da Sudam
, exceto as contratadas com recursos oriundos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, observadas as seguintes condições:

A meu ver, agiu com acerto o Juízo de piso, porquanto verifico do próprio contrato de crédito celebrado entre as partes, à fl. 11, que o crédito foi deferido com amparo no

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF:

“DECLARAÇÃO ESPECIAL - PRONAF - Declaro-me(amo-nos) ciente(s) de que o crédito me(nos) é deferido ao amparo do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF
”

Isso posto, embora, de fato, nem todo crédito rural necessariamente implique o direito ao prolongamento da dívida, não há dúvidas de que os devedores, no caso, possuem direito à renegociação e ao alongamento da dívida, com base na Lei 13.729/2018, que concede rebate para liquidação de operações de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), como definido na Sentença objurgada.

Cito julgado desta Egrégia Corte de Justiça, diante de caso semelhante ao presente, em Embargos à Execução opostos contra o Banco do Brasil SA, igualmente envolvendo crédito com recursos oriundos do PRONAF:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006597-66.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI E MARCOS ANTONIO PERUCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - GRAVE CRISE HIDRICA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS CONTROLADOS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. 1. -
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. - Súmula 298 do STJ. 2. - O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, editaram o Manual do Crédito Rural codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3. - Conforme o Manual do Crédito Rural (Capítulo 6, seção 2, itens a e f) as operações de crédito realizadas com recursos controlados estão amparadas por subvenção econômica da União e, portanto, estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista (Capítulo 2, seção 6, item 9). 4. - A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos. 5. - Comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do alongamento do prazo de pagamento da dívida dos agravantes contraída com o agravado, referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola, no valor de R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), contratada em 16/07/2013 e com vencimento em 15/07/2023, que tem como fonte recursos controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil, vedado, portanto, que exclusivamente por tal título os nomes dos agravantes sejam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.
6. - Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES,12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES, Agravo de instrumento 5006597-66.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 20/Jul/2022).

Ainda, restou incontroverso nos autos a ocorrência do período de estiagem no Estado do Espírito Santo, a partir do ano de 2012, com ápice nos anos de 2015/2016, o que se revela como fato público e notório.

Tal realidade ensejou a declaração de estado de emergência em todo o território Estadual, por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, valendo o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado.

Nesse contexto de calamidade, o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, com a finalidade de permitir “a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
e do Estado do Espírito Santo
”, normativa esta que também se mostra aplicável ao presente caso:

Art. 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.

Esse tem sido o posicionamento de nosso Tribunal em casos similares:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. LEI 13.606/2018. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. 2. estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. Inteligência da Súmula nº 298. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 4. Agravo Interno não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000093, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018 BACEN/CMN. Recurso conhecido e provido. (...).
II - Entendeu-se pela aplicabilidade da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 à hipótese, a qual revela finalidade de permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo. III A leitura atenta da normativa denota que quando fala em autorização está a significar que aos bancos foi aberta a possibilidade de renegociar, mas não que o possam fazer ao seu exclusivo arbítrio, discriminando mutuários, concedendo o benefício a uns e negando-o a outros, sem atentar para o espírito protetivo e genérico da norma, mas sim, que devem fazê-lo observados os parâmetros legais, que, se preenchidos, dão ensejo à renegociação autorizada.
IV - Não havendo na normativa de regência qualquer previsão de exclusão que abarque a situação dos agravantes, especialmente pelo fato do recurso financeiro levantado pelos agravantes ter sido proveniente do FUNCAFÉ ou mesmo tratar-se de renegociação de contratos já renegociados, afastou-se qualquer restrição ao seu direito de renegociar a dívida em discussão tal como pretendido, sobretudo, frise-se, diante do espírito protetivo e genérico da norma aplicável à espécie V Recurso conhecido e provido para deferir a tutela provisória requerida, de modo a determinar a abstenção de quaisquer atos de negativação dos nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da inadimplência relativa à Cédula de Crédito Bancário n° 1599222.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045189000313, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

OCORRIDA NOS ANOS DE 2015/2016. RENEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 4565/2017 BACEN/CMN. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O longo período de estiagem ocorrido nos anos de 2015/2016 é de todos conhecido, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos em nosso Estado naquele ano, situação que se mostrava gravosa na Região Norte do Espírito Santo. Tal fato dera ensejo a declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, realidade também vivida pelo Município de São Mateus e Linhares, onde localizam-se as propriedades dos Agravantes, valendo ainda o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado. Trata-se, portanto, de um fato incontroverso, eis que público e notório. 2. Tal circunstância climática, naturalmente, impôs dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, a consequentemente influir de forma negativa na produção agropecuária, dando ensejo a que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editasse a Resolução 4565, de 02/05/2017, (alterada pela Res. 4568/17), com a finalidade de autorizar a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)., normativo que me parece estar a alcançar o caso concreto dos Agravantes. 3. O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola. 4. Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar, vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar, o que por certo será submetido à cognição exauriente por parte do Juízo a quo, realidade que autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes. 5. Impõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar aqui pretendida, pelo voto médio, suspender apenas os atos de expropriação dos imóveis dos Agravantes, permanecendo os demais efeitos do contrato. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000087, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Portanto, diante dos elementos dos autos, não vejo razão para reforma da sentença, que deve ser mantida quanto a procedência do pleito inaugural.

Por fim, quanto ao apelo de
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS,
relativo

valor da causa, reputo correta a Sentença vergastada, ao retificar o valor estabelecido pelo autor, conforme autoriza o § 3º do art. 292 do CPC, segundo o qual
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”
.

As custas, porém, devem ser pagas pela parte contrária,
BANCO DO BRASIL S/A,
já que sucumbente na demanda.

No entanto, cabe a reforma da sentença, de ofício, em relação aos honorários sucumbenciais estabelecidos, uma vez que foram fixados na Sentença em “10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”, sendo que não houve condenação na espécie.

Neste caso, penso que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da equidade, haja vista que
“nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa”
(STJ, REsp 1875161/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento 25/05/2021, DJe 31/05/2021 - Informações Complementares à Ementa).

O art. 85, § 8º, do CPC, por sua vez, estipula que “
nas causas em que for inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
[...]”.

Em caso semelhante ao presente, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DÍVIDA RURAL - ALONGAMENTO
- REQUISITOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR DA CAUSA - NÃO VINCULAÇÃO.

[...]
É válido o arbitramento de honorários de sucumbência não vinculados ao valor da causa, quando a pretensão está vinculada ao direito de alongamento da dívida rural, e não há extinção da execução, cujo andamento apenas foi suspenso, porquanto dívida existente, cujo pagamento deverá ocorrer em tempo futuro por força de alongamento concedido.

(TJ-MG - AC: 10000212256705001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Na espécie, tratando-se de Sentença que determina somente que o Banco Réu realize a renegociação das cédulas de crédito em questão, entendo não ser possível extrair a dimensão econômica do proveito obtido, e tampouco é possível estabelecer correlação entre o acolhimento da pretensão e o valor da causa fixado.

A apreciação equitativa, portanto, é medida que se impõe no caso. Assim, a teor do §8, do artigo 85, do CPC, com supedâneo nos elementos informadores previsto nos §2º, considerado o trabalho desenvolvido, o local da prestação do serviço e a moderada complexidade da causa, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do autor, em valores atuais, a incidir correção monetária desde o arbitramento (IPCA-E) e juros legais a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, CPC), conforme resta consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa,
a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
. Também devem
incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

Outrossim, ao contrário do alegado pelos apelantes, não há que se falar de litigância de má-fé por parte do
BANCO DO BRASIL S/A
e tampouco foi inepta a Petição Inicial de
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
, já que expôs de maneira clara os fatos e fundamentos jurídicos que entendeu pertinentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos apelos interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e por
ALDOMAR SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Entretanto, de ofício, reforma parcialmente a Sentença apenas para fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, arbitrando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
(sucumbente), que serão acrescidos em 10% a título de sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA. MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO. LEI 13.606/2018. Lei 13.729/2018. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

1.
Em se tratando de dívidas contratadas até 31/12/2016 (como no caso), e lastreadas com recursos controlados do crédito rural, existe o direito à renegociação com fulcro no art. 36 da Lei 13.606/2018, ao qual também se aplicaria a citada Súmula 298 do STJ.

2.
Em resumo, as operações de crédito realizadas com recursos controlados são aquelas amparadas por subvenção econômica da União, o que as tornam sujeitas à prorrogação obrigatória prevista em Lei. Um exemplo são os créditos que possuem como fonte recursos do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018.

3.
Agiu com acerto o Juízo de piso, porquanto verifica-se do próprio contrato de crédito celebrado entre as partes, à fl. 11, que o crédito foi deferido com amparo no

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Isso posto, embora, de fato, nem todo crédito rural necessariamente implique o direito ao prolongamento da dívida, não há dúvidas de que os devedores, no caso, possuem direito à renegociação e ao alongamento da dívida, com base na Lei 13.729/2018.

4.
Restou incontroverso nos autos a ocorrência do período de estiagem no Estado do Espírito Santo, a partir do ano de 2012, com ápice nos anos de 2015/2016, o que se revela como fato público e notório. Tal realidade ensejou a declaração de estado de emergência em todo o território Estadual, por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, valendo o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado.

5.
Nesse contexto de calamidade, o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, com a finalidade de permitir “a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo”, normativa esta que também se mostra aplicável ao presente caso.

6.
Cabe a reforma da sentença, de ofício, em relação aos honorários sucumbenciais estabelecidos, matéria de ordem pública, uma vez que foram fixados na Sentença em “10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”, sendo que não houve condenação na espécie. Neste caso, a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da equidade, haja vista que “nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa” (STJ, REsp 1875161/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento 25/05/2021, DJe 31/05/2021 - Informações Complementares à Ementa). O art 85, § 8º, do CPC, por sua vez, estipula que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa [...]”. Na espécie, tratando-se de Sentença que determina somente que o Banco Réu realize a renegociação das cédulas de crédito em questão, não é possível extrair a dimensão econômica do proveito obtido, e tampouco é possível estabelecer correlação entre o acolhimento da pretensão e o valor da causa fixado.

7.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou.

8.
Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença reformada parcialmente quanto aos honorários sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.